Tribunal: TJES
Processo: 0002688-70.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002688-70.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELINGTON DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL E MATERIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA DO CONSUMIDOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por consumidor. O embargante alegou, em síntese: (I) omissão quanto à compensação de valores supostamente depositados na conta do autor; e (II) omissão quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária incidentes sobre a condenação em danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se há omissão no acórdão quanto à compensação de valores eventualmente depositados em favor do autor; (II) estabelecer o termo inicial dos juros e da correção monetária da condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova inequívoca de que os valores foram efetivamente transferidos para a conta bancária do consumidor impede a compensação requerida, uma vez que consta apenas a rubrica "saque autorizado" nas faturas, sem confirmação do saque.

A omissão quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária da condenação deve ser suprida, conforme a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do STJ.

Os danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a citação, quando incidirá a taxa SELIC.

Os danos morais devem sofrer incidência de juros moratórios pela taxa SELIC deduzida do IPCA desde a citação até o arbitramento, e, a partir de então, incidirá a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária (REsp n. 1.795.982/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de efetiva transferência bancária do valor impede a compensação requerida.

O termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios em condenações por danos deve observar a legislação vigente e os entendimentos consolidados do STJ.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice unificado de juros e correção monetária, conforme alterações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único; 405; 406, §§ 1º e 3º; Lei n. 14.905/2024; Súmula 43/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 22-06-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002688-70.2018.8.08.0012.

EMBARGANTE: BANCO BMG S. A.

EMBARGADO: WELLINGTON DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo banco apelado em face do venerado acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
autor
, ora embargado.

Nas razões recursais, alegou o embargante, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; 2) “o v. acórdão determinou a devolução dos valores descontados, entretanto não constou na parte dispositiva a determinação para compensação dos valores creditados na conta bancária da autora ou devolução do crédito pela autora, evitando enriquecimento ilícito da autora” e 3) “não constou no v. acórdão o termo inicial dos juros e correção monetária da condenação em danos morais e materiais.”

Requereu o provimento do recurso para que seja
m
sanad
os
os vícios existentes no v
enerado acórdão.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

A embargante alega que devem ser compensados do valor total da condenação, a quantia de

R$ 2.387,00 (dois mil trezentos e oitenta e sete reais)
supostamente
por ela ter sido

de
positada em favor do embargado.
Contudo,
não assist
e
razão
ao embargante, i
sso porque não houve comprovação de
que
a referida quantia foi transferida à conta do consumidor,
visto que
apenas constam nas faturas a rubrica de “saque autorizado”, não que o autor efetuou o saque.

N
o que diz respeito ao “termo inicial dos juros e correção monetária da condenação em danos morais e materiais”,
nesse particular, o recurso merece acolhimento,
visto
que não foram mencionados no
acórdão
objurgado.

O
art. 405,
do Código Civil,
prevê que: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
e a súmula 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

A Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, dentre outras disposições,
modificou
a redação dos arts. 389 e 406, do Código Civil, que passaram a prever o seguinte:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Posto isso,
dou
parcial

provimento
ao recurso
para suprir a omissão
reconhecida
e definir que,
o

dano materia
l
deverá ser
corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
desde
a data do efetivo prejuízo,
(
Súmula 43/STJ) até a data da citação,
quando
incidirão
juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC
.
Com relação aos danos morais, incidirão juros de mora pela taxa SELIC
deduzida do IPCA
1
entre a citação até a data do arbitramento, quando passarão a incidir juros e correção monetária pela SELIC,
que já engloba juros moratórios e correção monetária
(REsp n. 1.795.982/SP),

até a data do pagamento
.

É como voto.

1
Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3o, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.